Tribunal: TCU
Processo: 012.059/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores da Universidade Federal de Pelotas: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria a Amélia Peixoto Oliveira e a Carlos Willi Van Der Laan e conceder seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Eurico Passos de Oliveira e negar seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Universidade Federal de Pelotas que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, providencie a suspensão dos pagamentos decorrentes da aposentadoria considerada ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. comunique ao beneficiário do ato de aposentadoria considerado ilegal acerca da presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento; 9.4.3. encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o beneficiário da aposentadoria considerada ilegal tomou conhecimento desta decisão; 9.4.4. envie, no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal, novo ato de concessão de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade detectada.